Tribunal: TJPA
Processo: 0800741-64.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800741-64.2024.8.14.0013

APELANTE: MARCIO DA COSTA SALES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. LEGALIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta pela defesa de condenado por tráfico de drogas, com pedido de (i) declaração de nulidade da prova decorrente da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); e (
iv
) redução da pena-base ao mínimo legal. O réu foi preso em flagrante com 25 porções de oxi e 1 porção de maconha após empreender fuga ao avistar a polícia militar, sendo posteriormente abordado e revistado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pela polícia foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (ii) determinar se há provas suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas; e (
iv
) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal por ausência de fundamentação idônea
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A busca pessoal encontra respaldo no art. 244 do CPP, estando justificada por denúncia anônima detalhada repassada ao serviço de inteligência da PM, combinada com a fuga do réu e a sua identificação prévia pelos policiais, o que configura fundada suspeita e afasta a alegada ilegalidade da prova.

04.
O conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação, incluindo o flagrante, os depoimentos firmes e coerentes dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, e os laudos periciais, não havendo dúvidas sobre a autoria e a materialidade do delito.

05.
A tentativa de desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal é incabível, pois as circunstâncias do flagrante — especialmente a quantidade e a forma de fracionamento da cocaína (25 porções), além da natureza da substância — indicam inequívoca destinação ao tráfico,
afastando o enquadramento no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e a aplicação do Tema 506 do STF.

06.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em valorações genéricas da culpabilidade e da natureza da droga, sem apoio em elementos objetivos dos autos, em violação ao princípio da individualização da pena. Afastadas tais valorações, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, conforme jurisprudência do STJ.

07.
Mantida a exasperação da pena na segunda fase, em razão da reincidência. Inaplicável a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois o réu possui antecedentes criminais que demonstram dedicação a atividades criminosas.
Pena definitiva, fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, considerando a reincidência do apenado e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

01.
A busca pessoal sem mandado judicial é válida quando precedida de fundada suspeita, devidamente demonstrada por elementos objetivos, como fuga e denúncia anônima qualificada.

02.
A condenação por tráfico de drogas pode se sustentar nos depoimentos de policiais em juízo, quando firmes, coerentes e corroborados por outras provas.

03.
A desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal exige análise do conjunto probatório, sendo incabível quando há indícios concretos de destinação à mercancia ilícita.

04.
A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação genérica ou dissociada dos elementos objetivos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CP, arts. 59, 61, I, e 44; Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, 33, caput, e § 4º; CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no HC n. 1.014.548/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 21.08.2025

STJ, AgRg no RHC n. 216.013/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025
.
STJ, AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025
.
STJ, HC n. 937.263/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 10.03.2025
.
STJ, AgRg no HC n. 988.846/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 25.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

MÁRCIO DA COSTA SALES
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

Em sede preliminar
(ID
22917139)
, o apelante alegou a nulidade das provas obtidas em razão da ausência de fundadas razões para a realização da busca pessoal, sustentando que o simples fato de o réu ter corrido ao avistar os policiais não configura, por si só, fundada suspeita nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal
, razões pelas quais, pugna por sua absolvição
, nos termos dispostos no inciso III, do art. 386, do CPP.

No mérito, defendeu a absolvição por insuficiência de provas, alegando que os depoimentos policiais não seriam suficientes para sustentar a condenação. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas, com aplicação analógica do Tema 506 do STF. Por fim, postulou a fixação da pena-base no mínimo legal
, por ausência de fundamentação idônea na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Em contrarrazões
(ID 22917142)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso
.
Nesta instância
(ID
25320925)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01. PRELIMINAR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS
. IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL.

O apelante suscitou a nulidade das provas produzidas nos autos, sob o argumento de que não houve fundadas razões para a realização da busca pessoal, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal. Alegou que o simples fato de o réu ter empreendido fuga ao avistar os policiais não é suficiente, por si só, para caracterizar fundada suspeita, razão pela qual requereu sua absolvição com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.

No entanto, antes de examinar
a preliminar apresentada
pela defesa, transcrevo, na parte que interessa, a denúncia formulada pelo Ministério Público (ID

2291
7092
):

“
Narra a peça investigativa que, no dia 15 de março de 2024, nesta cidade de Capanema/PA, a guarnição da Polícia Militar encontrou o denunciado Márcio da Costa Sales em flagrante delito trazendo consigo
diversas porções de
oxi
e uma porção maconha
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data mencionada, por volta das 20:00 horas, uma guarnição da Polícia Militar estava fazendo rondas de rotina pela Rua Amapá, próximo à igreja católica, no Bairro Aparecida, quando flagrou o denunciado em atitude suspeita.

Márcio estava em frente
a
uma casa e imediatamente empreendeu fuga ao avistar a viatura, correndo em direção ao pátio do referido imóvel.

Os policiais seguiram no encalço no denunciado e, durante a abordagem, constataram que Márcio da Costa Sales estava trazendo consigo, no bolso de sua bermuda, 25 (vinte e cinco) porções de
oxi
e 1 (uma) porção

de maconha, e mais uma quantidade pequena de dinheiro trocado.

A droga foi apreendida e submetida a exame de constatação provisória. Pelo que consta nos autos, o denunciado foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, nas modalidades “trazer consigo” e “fornecer drogas”.

Perante a autoridade policial, o denunciado Márcio da Costa Sales assumiu a propriedade dos entorpecentes. Entretanto, afirmou que é usuário de drogas desde os 17 anos de idade, e justificou, com essa narrativa, que pretendia usar as vinte porções de
oxi
”.

São os fatos.

Com base nos documentos constantes dos autos, verifica-se que a defesa da apelante alegou a nulidade da busca pessoal que resultou na apreensão d
e
substância
s
entorpecente
s
, sustentando a ausência de fundadas razões, conforme exigido pelo art. 240
, do CPP.

"Art. 240.
§1
o
Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato
;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h)
colher qualquer elemento de convicção
.

§2
o

Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letrasbafe letrahdo parágrafo anterior
.

No caso examinado, a defesa sustenta que o simples fato de o acusado ter corrido ao avistar os policiais não configura, por si só, fundada suspeita, não sendo suficiente para legitimar a busca pessoal sem mandado judicial.

Contudo, ao analisar o conteúdo do processo
e a própria dinâmica dos fatos tidos como criminosos
, constata-se que os autos relatam
circunstâncias adicionais que justificaram a atuação policial
, para além da mera fuga.

Segundo os policiais militares

Jon Elder Pereira Teles, Danilo Pessoa Gomes
e Nadson Freitas da Silva
,
que prestaram esclarecimentos em juízo sobre os fatos
e as circunstâncias que resultaram na prisão do acusado,

de fato, o apelante que já era conhecido dos agentes de segurança por passagens pretéritas
por outros delitos,
conforme destaca-se de sua certidão de antecedentes criminais (ID
22917122),
empreendeu fuga ao avistar a
guarnição,
correndo para o pátio de um imóvel,
porém, nesse contexto, destacaram os policiais que
a abordagem
foi necessária em razão de
denúncia
anônima
repassada pelo sistema de inteligência da
PM
, contendo informações com a descrição
física
do réu e de suas vestes,
quando foi registrado que o recorrente esta
ria
comercializando substâncias entorpecentes
, o que, de fato, foi comprovado,
pois, durante a busca pessoal
, após a perseguição e a prisão,

foram localizados entorpecentes em seu poder.

No caso em apreço, há nos autos conjunto probatório que aponta a existência de
fundada suspeita
,

decorrente da conjugação de diversos fatores objetivos e concretos, não havendo que se falar em ilegalidade ou ilicitude da prova obtida na abordagem realizada
,
estando, portanto, a busca pessoal lastreada nos
termos dispostos no art. 240 e 244, ambos do CPP e da própria jurisprudência,
oriunda do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“
Art.244.A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE PELA PRESIDÊNCIA DO STJ.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS. ART. 244 DO CPP.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO MERCANCIA ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS NA PRESENTE VIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Conforme disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se para a busca pessoal a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública"
(RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).

3. Na hipótese, constata-se, ao
menos na estreita via do habeas corpus, que as circunstâncias prévias à abordagem policial justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial.

(...)

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 1.014.548/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
12/8/2025, DJEN de 21/8/2025
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. POSTERIOR INGRESSO NO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, no REsp n. 1.574.681/RS, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).

3. No caso, consoante esclareceram as instâncias de origem, os policiais receberam informações de três pessoas diferentes acerca da prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente, na modalidade tele-entrega. Na data da prisão em flagrante, os agentes receberam nova ligação de morador local, informando grande movimentação na residência do recorrente, situação que ensejou o início do monitoramento do local
. Nesse contexto,
os policiais observaram o acusado sair do imóvel em sua motocicleta e deram sinal de parada, porém ele empreendeu fuga.

Tais elementos justificaram a abordagem e a busca pessoal, ocasião em que foi apreendida uma peteca de cocaína. Diante desse cenário, as buscas se estenderam ao domicílio do recorrente, oportunidade em que foram encontrados "dois torrões de maconha, notas em dinheiro, tábua para fracionamento de droga com vestígios de maconha; no quarto,
localizaram cocaína em porção maior e bastante dinheiro; também localizaram uma balança com vestígios de cocaína
" (e-STJ fl. 153).

Diante desse cenário, conclui-se que a atuação prévia da autoridade policial constatou haver fundadas suspeitas da ocorrência de crime, o que justificou a abordagem e redundou na captura do recorrente.

Logo, inexiste a ilegalidade sustentada
. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 216.013/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)
.

Dessa forma,
rejeito
a
preliminar
de nulidade suscitada pela defesa.

0
2
.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

0
3
.
MÉRITO

3
.1
DO
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N.° 11.343/06.

A defesa pleiteou a absolvição do réu por insuficiência de provas, sustentando que os depoimentos prestados pelos policiais não
seriam
aptos, por si sós, a embasar o decreto condenatório. De forma subsidiária, requereu a desclassificação da conduta imputada para o crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, invocando, por analogia, a aplicação do Tema 506 fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Razão não assiste a defesa.

Analisando detidamente
os documentos que compõe a ação penal
, verifica-se que há nos autos elementos
suficientes
, materiais e testemunhais,
que demonstram, de forma segura, que o apelante foi
preso em flagrante, após tentativa de fuga, frustrada
por policiais militares
,

“
transportando
”, “trazendo consigo”
, substâncias entorpecentes (“cocaína” e
“
maconha”)
,

embaladas e destinadas ao comércio ilícito,
sendo a primeira
substância entorpecente
conhecida por seu
alto poder aditivo e elevado potencial lesivo à saúde pública.

A
materialidade
está plenamente demonstrada,
por meio do
auto/termo de exibição
e apreensão de objeto

(ID
22917087
),
quando foram
apresentadas a polícia judiciária 25 (vinte e cinco) porções
de “oxi” e mais uma
porção de “maconha”
e mais uma pequena quantia em espécie
,
bem como, através do
laudo
provisório

de substância entorpecente
(ID 22917087) e a
inda
através do
laudo
de
perícia de análise de droga de abuso
(definitivo)
, subscrito por perit
a
criminal oficial
pertencente a
Policia Cientifica do Estado do Pará
,

(ID
22
917116
,
fl. 155
)
.

Da mesma forma, resta comprovada a
autoria
do crime.

Os autos revelam que a apreensão
das drogas
ocorreu durante diligência regular
realizad
a
pela polícia militar
,
que,
com base em denúncia repassada ao sistema de inteligência da corporação,
informando sobre a realização do comércio ilegal de drogas,
que estaria sendo praticado p
or

um elemento,
na r
ua Amapá, próximo à igreja católica,
b
airro
a
parecida
, município de Capanema, incursões foram realizadas, quando o recorrente, ao notar a presença dos policiais tentou fugir, no tanto,
a PM conseguiu prendê-lo e após, revista pessoal,
a
s
droga
s foram

encontrada
s
em poder do acusado, já fracionada e pronta para comercialização.

O
s

policiais
militares
responsáveis pela prisão do réu relataram
em juízo, sob o crivo do contraditório,
de maneira firme e coerente
,
conforme registrado no bojo da sentença (ID 2291
7125)

que
a abordagem ao acusado decorreu de denúncia anônima dando conta da prática de tráfico de drogas na localidade. Segundo eles, o réu foi identificado com base na descrição física e das vestimentas fornecidas na denúncia.

Informaram que, ao perceber a aproximação da viatura policial, o acusado empreendeu fuga, adentrando o pátio e, em seguida, o interior de uma residência que não lhe pertencia. Após ser localizado dentro de um quarto, foi submetido à revista pessoal, ocasião em que foram encontradas substâncias entorpecentes em sua posse.

O policial Jon Elder Pereira Teles acrescentou que o réu já era conhecido dos agentes por antecedentes criminais. Danilo Pessoa Gomes confirmou a versão das demais testemunhas e reforçou que a ação foi motivada por descrições precisas do suspeito e do local do comércio de drogas. Nadson Freitas da Silva, por sua vez, reiterou que a fuga ao avistar a guarnição motivou a perseguição e subsequente abordagem, na qual foi apreendida a droga.

Portanto,
verifica
-se que
conduta do apelante se enquadra no disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006, constando-se que o acusado “transportava”, “trazia consigo”, substância entorpecente sem autorização legal, que, pela sua forma de acondicionamento seria comercializada pelo acusado, observando, nesse contexto, que a defesa do recorrente, não desconstituiu as provas existentes em seu desfavor, sendo esse um ônus exclusivo da defesa, razão pela qual, impõe-se a manutenção da condenação.

Dessa forma, afasta-se a alegação de insuficiência de provas, pois há robusto conjunto probatório demonstrando que a droga apreendida
destinava-se
à mercancia ilícita, e não ao consumo pessoal.

Ademais, cumpre destacar que os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão são firmes, coesos e coerentes com os demais elementos constantes dos autos. Não há qualquer indício de falsidade nas declarações ou de que tenham sido prestadas com o propósito de prejudicar o recorrente
.

Nesse sentido
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. PALAVRA DE POLICIAIS. VALIDADE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
(...)
.
2. A condenação do paciente pelo delito de tráfico de drogas foi firmada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente os laudos periciais, o auto de prisão em flagrante e os depoimentos firmes e coerentes de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais corroboram a versão narrada na denúncia
. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
os depoimentos de agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são válidos e aptos a fundamentar decreto condenatório
. 4. O pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas demanda reexame do acervo probatório, providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus. 5. Não pode ser apreciada a segunda petição de agravo
regimental, dirigida contra a mesma decisão já impugnada, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões. 6. Agravo regimental de fls. 377-382 improvido. Agravo de fls. 383-388 não conhecido. (AgRg no HC n. 928.101/RJ, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025
.)
.

N
o que se refere ao pleito de
desclassificação
da conduta para o delito previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/06
, tal pretensão mostra-se manifestamente insustentável diante do conjunto probatório constante dos autos.
Em que pese
, a quantidade de drogas não ser tão expressiva
, considerando que foram apreendid
as 5,695g
de “cocaína” e mais 0,
569g de “maconha”, verifica-se que
à forma de acondicionamento em porções individualizadas,
bem como a apreensão
de uma quantidade maior de “cocaína”,
cerca de 25 (vinte e cinco) porções,
substancia de alto poder vulnerante e viciante
,

revela inequívoca destinação à mercancia ilícita, afastando, por completo, qualquer possibilidade de enquadramento na figura do uso próprio.

Não se trata, pois, de mera posse para consumo pessoal, mas de situação típica de quem atua na disseminação de substâncias de alt
o
potencial destrutivo.

A natureza d
e um
a
das drogas
em questão, reconhecidamente mais nociva e de valor elevado no mercado, reforça o caráter comercial da conduta, pois o volume apreendido extrapola, de modo flagrante, o razoável para uso individual, denotando atividade voltada à obtenção de lucro com a exploração da dependência alheia.

Ademais,
o modo de fracionamento do entorpecente, em pequenas porções prontas para a revenda, constitui indicativo clássico de tráfico, logo, não se pode admitir que o ordenamento jurídico — em nome de uma pretensa interpretação benevolente — feche os olhos para a realidade concreta dos fatos e para a gravidade social da conduta verificada. A argumentação defensiva, ao tentar reduzir a imputação ao tipo do art. 28, ignora elementos objetivos que evidenciam o intuito de difusão ilícita, sendo, portanto, destituída de amparo lógico e jurídico.

Por fim, é igualmente inaplicável ao caso a orientação recentemente fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659/SP. O entendimento ali firmado, restrito à descriminalização do porte de
maconha
para
uso pessoal
, e apenas quando a quantidade não ultrapassar
40 gramas
, não se projeta sobre hipóteses que envolvem outras substâncias, especialmente a
“
cocaína
”
, cujo poder de destruição e grau de dependência são incomparavelmente superiores. Assim, mesmo sob a ótica mais favorável possível à defesa, a decisão do STF não ampara a pretensão de desclassificação, visto que os fatos aqui delineados envolvem não apenas substância diversa, mas quantidade muito superior ao limite fixado e circunstâncias concretas que indicam inequívoco propósito de comercialização.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TEMA 506 DO STF. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO MERCANCIA ILÍCITA
. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. COISA JULGADA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo crime de tráfico de drogas
, em concurso material com o delito de corrupção ativa, com a alegação subsidiária de
desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, nos termos do Tema 506 do STF (RE 635.659/SP).
A defesa sustenta que, desconsideradas as provas obtidas na busca domiciliar ilícita, restaria apenas a apreensão de 34,35g de maconha em revista pessoal, quantidade inferior ao limite de 40g reconhecido pelo STF como presunção de uso pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação do Tema 506 do STF justifica a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, com base na quantidade apreendida; e (ii) estabelecer se o habeas corpus é meio processual adequado para rediscutir a tipificação dos fatos após o trânsito em julgado da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR

O
Tema 506 do STF não autoriza a desclassificação automática do crime de tráfico de drogas apenas com fundamento na quantidade apreendida, uma vez que a presunção de uso pessoal é relativa e deve ser analisada em conjunto com outros elementos probatórios.

No caso concreto, a condenação não se baseou exclusivamente na quantidade de entorpecente apreendida, mas também na apreensão de porções individualizadas de cocaína,
na posse de
quantia em dinheiro
e na confissão do acusado sobre a mercancia ilícita,
circunstâncias que afastam a presunção de uso pessoal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige a análise do conjunto probatório, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, sendo inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas sem reexame de provas, medida incabível na via estreita do habeas corpus
.

A rediscussão da tipificação dos fatos, após o trânsito em julgado, somente é possível por meio de revisão criminal, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo desse instrumento processual.

A existência de condenação pelo crime de corrupção ativa, não impugnada no recurso, inviabiliza a pretensão de absolvição do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental não provido Tese de julgamento:

A presunção de uso pessoal estabelecida no Tema 506 do STF é relativa e deve ser analisada em conjunto com o contexto fático-probatório do caso concreto.

A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal exige a avaliação dos critérios previstos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, sendo inviável sua realização em habeas corpus quando há elementos que indicam a mercancia ilícita.

(...)

(
AgRg no HC n. 940.042/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Assim, restando demonstrados os elementos típicos do art. 33 da Lei de Drogas, não há espaço para a pretendida desclassificação. A prova coligida é clara e robusta, revelando que a droga apreendida não se destinava ao uso exclusivo do acusado, mas à circulação ilícita, o que impõe o reconhecimento da natureza traficante da conduta e a manutenção da imputação original
,
não havendo dúvida razoável quanto a prática do delito em comento.

3.2
.
DA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
.

De forma subsidiária,
a defesa
pleiteia
pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal, sob o argumento de
ausência de fundamentos idôneos na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

A
ntes de examinar
o requerimento apresentado pela defesa
,
transcrevo os fundamentos
utilizados
pelo magistrado de primeiro grau
para
fixar a pena-
base
:

(ID 2291
7125)

“
Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA
APREENDIDA
: o laudo toxicológico indica quantidade razoável das substâncias entorpecentes denominadas “cocaína” e “maconha”,ambas dotadas de alto poder viciante, suficiente para o sopesamento negativo dessa circunstância judicial
;

CULPABILIDADE
:Conforme assevera Ricardo Schmitt:

"[...] podemos atribuir à culpabilidade dois vetores distintos, um de caráter estrito e outro lato. [...] a culpabilidade a ser analisada e eventualmente valorada como circunstância judicial corresponde ao sentido lato, isto é, a reprovação social que o crime e seu autor merecem pela conduta criminosa praticada, o que constitui fundamento idôneo para exasperação da pena na primeira etapa."

(Sentença penal condenatória/ Ricardo Augusto Schmitt - 11. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 129).

Diante do exposto, tenho que a ação do sentenciado se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca dos graves danos que tal conduta representa à coletividade, o que se revela pela clandestinidade da prática delitiva, pretendendo lucro fácil em detrimento do bem-estar social, motivo pelo qual sopeso negativamente a presente circunstância;

ANTECEDENTES
: Os autos noticiam maus antecedentes do sentenciado, nos autos do processo nº 0005029-35.2017.8.14.0013 (id 124923273), entretanto, tal circunstância será valorada em fase posterior para fins de reincidência;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE
: não há elementos de convicção suficientes para formar juízo valorativo quanto a esta circunstância;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: normais ao tipo;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Considerando o sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais (natureza/quantidade da droga e culpabilidade),
bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária), fixo como pena-base pela prática da conduta típica descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06,
oquantumde 06 (seis) anos de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável)
”.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Analisando a dosimetria apresentada, entendo
,
que
o argumento apresentado pela defesa, deve ser
acolhido.

Explico.

Com efeito, nos termos do art. 59 do Código Penal, a
culpabilidade
,

circunstância
negativada pelo sentenciante,
enquanto vetor judicial, deve ser valorada
a partir das condições subjetivas do agente na prática do crime
, não se confundindo com a
reprovação abstrata do tipo penal
, nem com juízos morais dissociados de dados concretos constantes dos autos.

Na sentença, o juízo a quo utilizou expressões genéricas, como “notória consciência da ilicitude” e “pretensão de lucro fácil”, desprovidas de elementos objetivos individualizadores que evidenciem maior reprovabilidade da conduta
em relação ao tipo penal em abstrato
. Não há nos autos qualquer informação que demonstre maior sofisticação, violência, estrutura organizada ou reiteração delitiva na execução do delito, de modo a justificar a valoração negativa da culpabilidade.

Assim,
afasto a valoração negativa da culpabilidade
, por ausência de fundamentação concreta e idônea, reconhecendo a neutralidade da referida circunstância judicial.

Quanto à
natureza e quantidade da droga
, embora se reconheça que
a
maconha
e principalmente a cocaína
,
são substâncias entorpecentes de
alto poder viciante e elevado potencial lesivo à saúde pública
, a
quantidade apreendida nos autos é reduzida
, não havendo nos autos qualquer elemento que indique relevância ou expressividade do volume para justificar, de forma autônoma, o aumento da pena na primeira fase da dosimetria.

Nos termos do
art. 42 da Lei nº 11.343/06
, a exasperação da pena deve considerar, com preponderância, a
natureza e a quantidade da
substância entorpecente
, sendo
necessária a análise conjunta desses dois critérios
para que se justifique a valoração negativa dessa circunstância judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
natureza da droga, por si só
,
sem a presença de quantidade expressiva
,
não autoriza a elevação da pena-base
, por violar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. COCAÍNA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. EXASPERAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA
. REGIME INICIAL FECHADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a majoração da pena-base em razão da natureza da droga (cocaína), sem considerar que a quantidade apreendida (4,50g) não era expressiva, o que, segundo a defesa, caracteriza ilegalidade na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a exasperação da pena-base com fundamento na natureza da droga, sem considerar a quantidade não expressiva de cocaína apreendida (4,50g), está de acordo com a jurisprudência desta Corte, que exige proporcionalidade entre os elementos do caso e a sanção imposta
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena com base exclusiva na natureza da droga, sem considerar que a quantidade apreendida de 4,50g de cocaína é pequena, viola o princípio da proporcionalidade. A jurisprudência desta Corte entende que a majoração da pena deve considerar a quantidade e a natureza da droga de forma conjunta, especialmente quando a quantidade não é expressiva.

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, em situações de apreensão de pequena quantidade de drogas, não se justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal, salvo quando houver outros elementos que agravem a conduta.

5. A sentença, ao valorar negativamente apenas a natureza da droga (cocaína) sem atentar para a pequena quantidade, não seguiu o entendimento dominante desta Corte, configurando-se ilegalidade a ser sanada.

IV. Ordem concedida para afastar a valoração negativa da natureza/quantidade da droga na primeira fase da dosimetria e readequar a pena do paciente para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência.

(HC n. 937.263/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 10/3/2025.)

Dessa forma, entendo que
não há fundamento idôneo
para a elevação da pena nesta etapa, razão pela qual
fixo a pena-base no mínimo legal
, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, considerando as condições econômicas do réu.

Na segunda
fase
,
ausentes circunstâncias atenuantes,
mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência
,
por parte do juízo de primeiro grau
, prevista no art. 61, I, do CP,
considerando
a existência de

condenação anterior
oriunda
do processo nº0005029-35.2017.8.14.0013
, devidamente comprovada por meio de certidão de antecedentes criminais (ID
22917122),
pelo que fica mantida a exasperação da pena
na fração de
1/6
, fixada, nesta fase intermediaria em
0
5
(cinco)
anos e 10
(dez)
meses
e
583
(quinhentos e oitenta e três)
dias-multa
.

Na terceira fase
,

ausentes

causas de aumento de pena
, o apelante não faz
jus
a benesse prevista no art. 33, §4°, da Lei Federal n.° 11.343/06, pois,
além de não preencher os r
equisitos legais necessários para
a concessão da minorante
,
claramente, o recorrente se dedica a
diversas
atividades criminosas,
conforme está delineado em seus antecedentes criminais,
verificando-se que o apelante,
responde a diversas ações penais,
por diversos crimes de homicídio, logo,
inviável a aplicação do benefício que diz respeito ao tráfico privilegiado.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES.
DIREITO AO ESQUECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. I. Caso em
exame 1
. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a revisão criminal, após trânsito em julgado de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para afastar a minorante do tráfico e condenar o paciente à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. II. Questão em
discussão 3
. A discussão
consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus em substituição a revisão criminal após o trânsito em julgado e se a dosimetria da pena pode ser revista em virtude de alegados maus antecedentes e aplicação do direito ao esquecimento.
4. Outra questão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, considerando os antecedentes do paciente.
III. Razões de
decidir 5
. O Superior Tribunal de Justiça não conhece de habeas corpus em substituição a revisão criminal após o trânsito em julgado, pois tal prática subverte o sistema de competências constitucionais. 6. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, sendo passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que condenações alcançadas pelo período depurador de 05 (cinco) anos afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes.
8. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando o réu possui maus antecedentes, o que demonstra dedicação às atividades criminosas. IV. Dispositivo e
tese 9
. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 988.846/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
18/6/2025, DJEN de 25/6/2025
.)

Por tais motivos, redimensiono a pena do ora apelante em razão da prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343, tornando-a definitiva em
05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão,
a ser cumprida em
regime inicial fechado
, considerando a reincidência do apenado
e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Inviável, na espécie a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, pois, não preenchidos os requisitos dispostos no art. 44, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou
-lhe
parcial
provimento
,
para redimensionar
a pena imposta ao apelante

Márcio da Costa Sales
, conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025